Tribunal: TJBA
Processo: 8026290-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026290-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ENEUZA MARIA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
BRENNO BARROS SARAIVA

AGRAVADO: ANTONIO SANTOS BRITO e outros (5)

Advogado(s)
:
MARIA DO SOCORRO SOBRAL SANTOS, PAULO PATRICIO SOBRAL SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO (ART. 674 CPC). TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE ORDEM DE IMISSÃO NA POSSE. MANUTENÇÃO DA POSSE DE TERCEIROS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO PRINCIPAL. POSSE VINTENÁRIA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. ALEGAÇÃO DE MANIPULAÇÃO REGISTRAL E SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS. PRECEDENTE DESTA CÂMARA (AI N.º 8027706-30.2025.8.05.0000). DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. O deferimento liminar na ação de Embargos de Terceiro, determinando a suspensão das medidas constritivas, é cabível quando há plausibilidade do direito dos embargantes/agravados, que não participaram da ação principal de imissão na posse. Inteligência do artigo 678, do CPC.

II. Provas indiciárias robustas de que os agravados são proprietários e possuidores da Fazenda Lagoa do Buriti desde 1952, por sucessão de Ciríaco José Gonçalves, em regime de composse familiar, perfazendo mais de setenta anos de posse justa, sendo relevante a controvérsia registral.

III. A decisão que suspende a constrição com base na plausibilidade documental não configura juízo de mérito prematuro, excesso de cognição ou violação da legalidade processual. Decisão judicial prudente, razoável e fundamentada, diante de graves indícios de irregularidades e manipulação documental.

IV. A decisão agravada está em consonância com o entendimento desta Terceira Câmara Cível, que, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 8027706-30.2025.8.05.0000 (interposto por outro herdeiro da Fazenda Lageado), manteve a suspensão da imissão na posse, por reconhecer que "a composse familiar exercida há décadas pode justificar a suspensão da ordem de imissão na posse, especialmente diante de controvérsia registral relevante e da ausência de participação dos ocupantes na ação originária".

V.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8026290-27.2025.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Coribe, em que figuram como Agravante ENEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO e como Agravados ANTONIO SANTOS BRITO E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER, porém
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.